Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743668-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANNA KARINE RODRIGUES ALVES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A despeito de a decisão recorrida tratar do indeferimento da medida liminar vindicada na exordial e de o pedido de reforma requerido neste agravo de instrumento consistir na suspensão de “(...) todo e qualquer provisionamento/bloqueio/desconto automático na conta em que a Agravante recebe seu salário, referente à dívida de cartão de crédito proveniente do primeiro Requerido”, não se extrai da respectiva peça recursal, ainda que tendo por base o conjunto da postulação (CPC, art. 322), nenhum pedido de tutela de urgência no recurso à baila. Assim, determino, de pronto, a intimação da parte agravada (CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A.) para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator